Tribunal: TJDFT
Processo: 0730498-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0730498-23.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSIVALDO DA SILVA SOUZA, GUILHERME HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEIDE ROCHA DA SILVA, MAURI NEVES DE SOUZA RECORRIDO: GUILHERME HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEIDE ROCHA DA SILVA, MAURI NEVES DE SOUZA, ROSIVALDO DA SILVA SOUZA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. O recorrente Rosivaldo da Silva Souza sequer apresentou tal documento. De outro giro, relativamente aos recorrentes Guilherme Henrique da Silva de Oliveira, Cleide Rocha da Silva de Souza e Mauri Neves de Souza, tal situação não restou devidamente delineada, pois se limitaram a juntar a declaração de hipossuficiência (ID Num. 25817410 - Pág. 1 e 2 e ID Num. 25817411 - Pág. 1), o que por si só não justificaria a concessão do benefício, mais ainda por se encontrarem representados por advogado particular e ser residente, o primeiro, em endereço nobre desta capital, qual seja, Águas Claras. Portanto, não há razão para acreditar que não podem arcar com as despesas processuais em prejuízo de seu sustento. Por essas razões, indefiro os pedidos de gratuidade de justiça. Concedo aos recorrentes o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Intime-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.